Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-22.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800339-22.2020.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: ALINE MOREIRA SERRAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II.
QUALIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM OS REQUISITOS DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO E DA LDB. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

1.

O edital, ao prever a necessidade de licenciatura plena em áreas equivalentes, como a matemática, não restringiu exclusivamente a licenciatura em pedagogia.

2.

O edital do concurso impõe um requisito mais rigoroso que a própria Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), a qual demanda apenas o nível médio.

3.

A impetrante demonstrou possuir licenciatura plena em matemática e diversas especializações voltadas à educação básica, incluindo gestão escolar e educação especial.

4.

A exigência de licenciatura exclusiva em pedagogia configura um formalismo excessivo que não encontra respaldo no edital do concurso ou na legislação aplicável. Precedentes do TJPA.

5.

A apelante apresentou habilitação específica e equivalente à exigida pelo edital, bem como atendeu a todas as fases do concurso público, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder na sua nomeação e posse.

6.

A demissão da servidora, portanto, configura ato administrativo desproporcional e contrário aos princípios da razoabilidade e eficiência.

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05 a 12/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada por Aline Moreira Serrão para anular sua demissão do cargo de
Professora de Educação Básica II
e determinar sua reintegração ao referido cargo.

A sentença fundamentou-se no entendimento de que a impetrante possuía
qualificação compatível com os requisitos do edital do concurso público
, não sendo exigida licenciatura exclusivamente em pedagogia. A decisão considerou que a impetrante atendia às exigências legais para o exercício do magistério, com licenciatura plena em matemática e especializações na área de educação básica.

Em suas razões de apelação, o Município de Capanema argumenta que a exigência de licenciatura em pedagogia é clara e vinculante conforme o edital do concurso e a legislação municipal, defendendo a legalidade do ato administrativo que resultou na demissão da recorrida, pelo que requer o provimento recursal.

Em contrarrazões, a servidora defende a manutenção da sentença, reiterando que sua qualificação atende aos requisitos do edital, que permite licenciatura plena em áreas equivalentes. Argumenta que sua demissão foi resultado de um formalismo exacerbado, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que requer a manutenção da sentença.

Regularmente distribuído o recurso, o recebi apenas no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
,

o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal e confirmação da sentença em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, nos termos da certidão ID 7886853,
conheço
da apelação.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à legalidade e proporcionalidade do ato administrativo que resultou na demissão da apelada, Aline Moreira Serrão, do cargo de Professora de Educação Básica II, sob a alegação de ausência de habilitação específica em pedagogia.

Inicialmente, é imperioso destacar que a decisão de primeira instância se baseou na análise criteriosa dos requisitos exigidos pelo edital do concurso público e na qualificação apresentada pela impetrante.

O edital, ao prever a necessidade de licenciatura plena em áreas equivalentes, como a matemática, não restringiu exclusivamente a licenciatura em pedagogia.

As diretrizes específicas do concurso público foram emitidas pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP e, como norma reguladora do certame para Professor de Educação Básica II, definiram os seguintes requisitos para o preenchimento do cargo: “O Cargo será provido por Professores com habilitação específica para o exercício do Magistério na educação Infantil e/ou nas séries iniciais do ensino fundamental, obtida em curso Normal Superior ou em curso de Licenciatura Plena equivalente”.

O edital do concurso impõe um requisito mais rigoroso que a própria Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), a qual demanda apenas o nível médio.

Art. 62.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

A impetrante demonstrou possuir licenciatura plena em matemática e diversas especializações voltadas à educação básica, incluindo gestão escolar e educação especial.

A exigência de licenciatura exclusiva em pedagogia, conforme argumentado pelo Município de Capanema, configura um formalismo excessivo que não encontra respaldo no edital do concurso ou na legislação aplicável.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. ACOLHIMENTO. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-REQUISITOS EDITALÍCIOS PREENCHIDOS. INTERESSES INDIVIDUAIS. PODER/DEVER DE AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INAPLICABILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. CONDUTA ADMINISTRATIVA DEVE SER VINCULADA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. DANOS MORAIS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA REQUERENTE CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA REQUERIDA. CONHECIDA E IMPROVIDA. UNANIMIDADE.

1.

Em que pese a nulidade parcial do decisum recorrido, vejo desnecessário seu retorno a origem, pois a demanda se encontra madura para ser apreciada nesse grau de recurso, conforme Art. 1.013 §3º, IV do CPC/2015. Eis que a requerida apresentou contestação, acompanhada dos documentos que entendeu necessários a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, somado ao fato de que o deslinde da controvérsia prescinde de mais dilação probatória.

2.

No caso em tela, o autor ajuizou a presente Ação de Anulação de Ato Administrativo visando anular ato da administração pública que tornou sem efeito sua posse no Cargo Técnico Pedagógico do Município de Capanema, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos pré-requisitos do edital de abertura do concurso público.

3.

Assim, a posse do servidor foi tornada sem efeito, sob o fundamento de que a experiência laboral do professor foi realizada antes da conclusão do curso de pós-graduação, somado ao fato de o servidor não ter o diploma, especificamente, em graduação ou licenciatura em pedagogia.

4.

As razões de decidir do processo administrativo, que culminou na anulação do ato de posse do servidor, não encontram respaldo no Edital 001/2018 do Concurso Público, nem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), pois, quanto ao edital, em momento algum há exigência de que a experiência docente seja iniciada somente após a conclusão do concurso de pós-graduação ou que o diploma de graduação seja, especificamente, em pedagogia. Também esse é o entendimento do Art. 64 da LDB.

5.

Art. 64 da LDB: a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.

6.

No que tange a ALEGAÇÃO RECURSAL DO REQUERENTE de cabimento de danos morais, tenho que a supressão de verba alimentar de servidor público, em consequência de afastamento indevido por ato da Administração Pública, acarreta-lhe evidente prejuízo ao direito de personalidade, motivo pelo qual a conduta gera dano moral a ser compensado.

7.

RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800486-48.2020.8.14.0013 – Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

***

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURAÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800162-58.2020.8.14.0013 – Relator Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022)

Dessa forma,
considerando que
a apelante apresentou habilitação específica e equivalente à exigida pelo edital, bem como atendeu a todas as fases do concurso público, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder na sua nomeação e posse. A demissão da servidora, portanto, configura ato administrativo desproporcional e contrário aos princípios da razoabilidade e eficiência.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/08/2024